Tribunal: CARF
Processo: 15504.016438/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.016438/2009-52
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.904 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016438/2009-52
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016438/2009-52

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2302-002.622, proferido pela 2a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
A exigência de contribuições previdenciárias, parte Patronal, em desfavor da
empresa CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, teve como origem os valores lançados em
folhas de pagamento, apresentadas pela empresa, menos os valores informados em GFIP's,
apresentadas até a data do início do procedimento fiscal. O total apurado, com data de
consolidação em 01.10.2009, foi de R$ 14.189.433,68 (quatorze milhões, cento e oitenta e nove
mil e quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos). De acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 54/56, os valores pagos em GPS pela empresa e os valores retidos por seus
tomadores de serviços, em cada competência, foram utilizados para abater, primeiramente, os
débitos declarados em GFIP's, sendo os saldos remanescentes utilizados para abater os débitos
apurados no Levantamento DC – DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO. Ainda, foi apurado o
levantamento DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS para valores a menor relativos
à multa por GPS's recolhidas em atraso. Na aplicação da multa de oficio, consoante
demonstrativo de fls. 62/63, foi observada a penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966), em razão das alterações na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, pela Medida
Provisória n° 449, de 4 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009.
Em 19/05/2011, a DRJ, no acórdão no 02-32.373, às fls. 286/293, julgou
parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário retificado.
Em 17/07/2013, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 3201/3209, exarou o Acórdão no 2302-002.622, NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso
de Ofício, para manter válida a cobrança do crédito tributário oriundo do levantamento "DAL", a
saber: 05/2005 (R$ 22,35); 01/2006 (R$ 306,73), 08/2006 (R$ 21,29) e 05/2007 (R$ 563,25). A
Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITO DECORRENTE
DAS RETENÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 31 DA LEI 8.212/91.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO.
Levando em consideração as informações fiscais de fls. 124/127 que confirma os
créditos de retenção (anexo 03, às fls. 41/135 do Anexo I), a obrigação principal
estaria satisfeita, impondo a improcedência do levantamento "DC" Diferenças das
Contribuições para o período de 01/2005 a 12/2005.
Sendo a retenção uma antecipação do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, a retificação das GFIP's terá o condão de
produzir efeito tributário no sentido de demonstrar que, nestes casos (retenção), o
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016438/2009-52

mero erro material (não indicação dos tomadores dos serviços e dos valores
retidos), quando corrigido repercute no lançamento ensejando a alteração do valor
apurado. Eis o disposto no art. 635-A, §6o, incisos I e II da IN MPS / SRP n°
3/2005 Recurso de Ofício improvido.
Crédito tributário mantido em parte
Recurso de Ofício improvido.
Às fls. 3212/3217, através de Decisão de Embargos, foram acolhidos os
Embargos Declaratórios opostos pela Relatora do acórdão a quo, para corrigir erro material no
resultado da decisão.
Em 04/12/2012, às fls. 3219/3225, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Compensação de
valores omitidos apurados no lançamento de ofício com crédito da empresa oriundo de
retenções. Aduziu a União que o acórdão ora recorrido negou provimento ao recurso de ofício
para compensar os valores omitidos apurados no lançamento de ofício (Levantamento DC), com
o crédito da empresa oriundo de retenções. Diversamente, outras Câmaras do CARF proferiram
paradigmas, nos quais ficou expresso o entendimento segundo o qual a inobservância das
prescrições legais atinentes à compensação impediria o reconhecimento desta no procedimento
do lançamento de ofício.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 3229/3231, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Compensação de
valores omitidos apurados no lançamento de ofício com crédito da empresa oriundo de
retenções.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
3234, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
3250/3267, alegou, preliminarmente, por ausência de identidade entre os acórdãos recorrido e
paradigma. No mérito, requereu, em síntese, a manutenção do acórdão recorrido.
Os autos vieram conclusos para julgamento por esta c. 2a Turma do CSRF, em
25/09/2019, que converteu o feito em diligência após constatar a falta de similitude fática entre
os acórdãos recorrido e paradigma; porém, identificou que o segundo acórdão paradigma
apresentado pela União não restou analisado em sede de Exame de Admissibilidade,
determinando para que a Câmara de origem realizasse o complemento do exame de
admissibilidade de Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Em cumprimento à diligência, às fls. 3308/3311, a 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, NEGOU SEGUIMENTO ao recurso da Fazenda Nacional.
Cientificada, a União apresentou Agravo, às fls. 3313/3317, o qual restou
REJEITADO, conforme fls. 3320/3323, prevalecendo, no que tange ao Acórdão paradigma no
2802-00.044, a negativa de seguimento do recurso especial expressa pelo Presidente da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento.
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016438/2009-52

Os autos voltaram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e quanto aos
demais pressupostos de admissibilidade, merece algumas considerações.
Num primeiro juízo de admissibilidade manifestei a respeito da impossibilidade
de utilização do primeiro paradigma apontado pela Fazenda Nacional em seu recurso especial, o
que por meio de resolução levou a indicação de que este não seria suficiente para o
conhecimento da matéria por tratar de procedimentos e legislação de compensação distintos,
vejamos:

Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora O Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional é tempestivo contudo, no que se refere aos demais pressupostos
merece alguns apontamentos.
Da análise comparada do acórdão recorrido e paradigma, observo que a similitude fática
não restou comprovada. As questões neles discutidas não guardam relação técnica. Isso
por que as formas de compensação encerram procedimentos próprios que em nada se
assemelham, motivo pelo qual não autorizam a análise de divergência jurisprudencial.
Enquanto um dos procedimentos era fiscalizado pela Receita Federal através do
procedimento de PerdComp o outro era fiscalizado pela Secretaria Previdenciária
através do controle da gfip.
Sendo assim, para este paradigma analisado no despacho de admissibilidade não é
possível manter o conhecimento.
Todavia, observo que o feito deve ser sanado, em razão do segundo paradigma não
ter sido analisado pelo despacho o que inviabiliza sua análise agora pelo colegiado,
que deve realizar um análise apenas após o seguimento inicial.
Diante do exposto converto o julgamento do recurso em diligência à câmara de origem,
para complemento do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016438/2009-52

Na sequência com o retorno da complementação do exame de admissibilidade,
observa-se que o segundo paradigma não teve seguimento, motivo pelo qual não será aqui
considerado:
Pois bem, relativamente à matéria “compensação de valores omitidos apurados no
lançamento de ofício com crédito da empresa oriundo de retenções” verifica-se que o
paradigma indicado, Acórdão 2802-00.044, trata-se de Declaração de Compensação em
que o contribuinte teria, supostamente, informado os valores na DCTF, conforme se
extrai da transcrição de trechos do aresto:
Relatório Em seu recurso voluntário (fls. 71/86), a contribuinte sustenta em síntese o
seguinte:
(...)
c) que deveria haver "a substituição da multa por lançamento de oficio, de 75 % (setenta
e cinco por cento), pela multa moratória, de 20% (vinte por cento). (..) já que o débito
foi devidamente informado em DCTF" (fl. 77); e Voto:
Nem existe prova do protocolo de Pedido ou Declaração de Compensação, e mesmo na
DCTF, em que o contribuinte confessou o débito, não indicou nenhuma compensação
destinada ao pagamento deste débito.
Por outro lado, o acórdão recorrido refere-se à compensação de pagamentos com base
no art. 31 da Lei n. 8.212/1991 e no art. 635-A, §6o, incisos I e II da IN MPS / SRP n°
3/2005, consoante se extrai de trecho da ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITO DECORRENTE DAS
RETENÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 31 DA LEI 8.212/91. COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO.
Levando em consideração as informações fiscais de fls. 124/127 que confirma os
créditos de retenção (anexo 03, às fls. 41/135 do Anexo I), a obrigação principal estaria
satisfeita, impondo a improcedência do levantamento "DC" Diferenças das
Contribuições para o período de 01/2005 a 12/2005.
Documento nato-digital Fl. 4 do Despacho da CSRF / 2a Turma Processo no.15504.016438/2009-
52 Sendo a retenção uma antecipação do recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, a retificação das GFIP's terá o condão de produzir efeito
tributário no sentido de demonstrar que, nestes casos (retenção), o mero erro material
(não indicação dos tomadores dos serviços e dos valores retidos), quando corrigido
repercute no lançamento ensejando a alteração do valor apurado. Eis o disposto no art.
635A, §6o, incisos I e II da IN MPS / SRP n° 3/2005.
Como se vê, o acórdão recorrido, como razão de decidir, invocou art. 31 da Lei n.
8.212/1991 e no art. 635-A, §6o, incisos I e II da IN MPS / SRP n° 3/2005. Entretanto, o
mencionado dispositivo normativo não foi, em nenhum momento, referenciado pelo
paradigma, o que, por si só, impede a comparabilidade. Com efeito, a divergência
jurisprudencial somente se caracteriza quando, em situações similares, e em face do
mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas.
Não obstante alegue a Agravante que "há identidade fática entre o caso em questão e os
acórdãos paradigmas, pois em todos eles se discute sobre a possibilidade de
compensação em lançamento de ofício. Contudo, enquanto, o acórdão recorrido
permite essa compensação; os acórdãos paradigmas impedem o reconhecimento dessa,
no procedimento do lançamento de ofício", cabe esclarecer que para a configuração de
divergência na interpretação da legislação tributária é essencial que reste demonstrado
que, decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões
diversas. In casu, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de normas
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016438/2009-52

jurídicas distintas. Indubitável, portanto, a ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial.

Por todo o exposto, considerando que o único paradigma apto a ser analisado é o
primeiro, pois o segundo teve seguimento negado, e que este não apresenta similitude fática com
o caso do recorrido, não há se conhecer do Recurso da Fazenda Nacional.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital